Tribunal: TJBA
Processo: 0585517-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585517-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ROBERTO CRUZ ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE

EMENTA

Apelações Cíveis
interposta por GAFISA S/A e outros
.
A
ção de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Promessa de compra e venda de imóvel.
S
entença que
julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, determinando a rescisão por culpa das rés, com devolução integral do sinal pago (R$ 170.612,24) e condenação em danos morais (R$ 10.000,00), em razão do não fornecimento tempestivo de documentação necessária à obtenção de financiamento bancário para aquisição de apartamento. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há legitimidade passiva das empresas que não figuram formalmente no contrato; (ii) verificar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pela não obtenção do financiamento bancário; (iii) definir se é cabível a devolução integral dos valores pagos; (iv) examinar a configuração de danos morais. Legitimidade passiva. As empresas integrantes do grupo econômico que participam da operação de venda de imóveis na planta respondem solidariamente perante o consumidor, ainda que não figurem formalmente no contrato, por aplicação da teoria da aparência e das normas de solidariedade previstas no CDC.Responsabilidade contratual. A vendedora viola o dever de cooperação e a boa-fé objetiva ao não fornecer tempestivamente a documentação necessária ao financiamento, impedindo o comprador de cumprir sua obrigação de obter o crédito imobiliário. Devolução integral. A rescisão por culpa da vendedora enseja a restituição integral dos valores pagos, sem aplicação de cláusula penal prevista apenas para inadimplemento do comprador. Danos morais. A frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel, somada aos transtornos decorrentes de cobranças judiciais relacionadas ao negócio frustrado, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável. Honorários recursais. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Apelações Cíveis interpostas por GAFISA, OAS e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA não providas
.